Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-36.2023.8.11.0028
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001253-36.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO - CPF: 022.322.211-99 (APELANTE), AROLDO FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 046.030.031-88 (ASSISTENTE), JOSE DAMASIO DE JESUS - CPF: 395.797.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR SENA registrado(a) civilmente como NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARGEMIRO ORTIZ - CPF: 202.581.601-44 (ASSISTENTE), JUNIOR JUSTINO DE MORAES - CPF: 031.649.701-02 (ASSISTENTE), KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 052.758.211-58 (ASSISTENTE), PAULO VICENTE GOULART MONTEZANO - CPF: 105.026.236-08 (ASSISTENTE), VINICIUS AUGUSTO LEAO CAMPOS - CPF: 036.326.341-14 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1)
READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA PENA-BASE – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR VINCULADA AOS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – RAZOABILIDADE –

2) AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 15 DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DA PENA INICIAL – 3) REAJUSTE DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça, o que restou evidenciado no caso vertente.

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado Orientativo n. 15 do TJMT)

A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Bruno de Arruda Sacramento
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.º 1001253-36.2023.8.11.0028, condenada no incurso previsto art. 33, da Lei 11.343/06, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 216031516)

Em suas razões, a defesa requer em favor do apelante que:

a)

A correção do erro aritmético em relação a fração utilizada para cada circunstância judicial valorada negativamente na pena base;

b)

Que seja afastado a circunstância judicial negativa “consequências do crime”;

c)

Que a pena de multa aplicada seja reduzida. (Id. 216031528)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada. (Id.
216031532
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando o seu entendimento: (Id. 222471653)

Acusado condenado pela prática do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime inicial fechado: Irresignação defensiva: 1) Busca o redimensionamento da pena-base ao argumento de que houve erro aritmético no emprego da fração utilizada em cada vetorial negativada – Improcedência – inexistência de erro material – fração adequada aos preceitos jurisprudenciais – 2) Requer o afastamento da circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria “consequências do crime” – Com razão – fundamentação inidônea para sua valoração – consequências do crime que não extrapolam o tipo penal – precedentes jurisprudenciais – 3) Pleito pela redução da pena de multa imposta – Improcedência – pena de multa fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade –
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Bruno de Arruda Sacramento
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.º 1001253-36.2023.8.11.0028.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 (oito) de maio de 2023, por volta das 18h03, na Rodovia BR 070, Posto Fiscal da PRF 120, neste município, o denunciado BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava 3,295 kg e 5,545 kg de substâncias análogas à skunk (maconha), em cada bagagem, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita.

Segundo apurado, a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem do veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV, cor branca, placa QBC9G82, conduzido por Vinicius Augusto Leão Campos e ocupado por Junior Justino de Moraes, Argemiro Ortiz, Katiane Santos de Oliveira e o denunciado Bruno de Arruda Sacramento, com destino de Cáceres/MT a Cuiabá/MT.

Durante a abordagem, os policiais rodoviários federais constataram que o denunciado possuía passagem pelo sistema prisional por crime grave, bem como prosseguiram com a verificação dos itens obrigatórios do automóvel, momento em que se depararam com as bagagens dos ocupantes do veículo.

Ato contínuo, os agentes policiais indagaram aos passageiros acerca da identificação das bagagens a quem pertenciam, sendo que em razão de não ter sido identificado o proprietário de uma mochila preta e uma caixa de papelão, decidiram abrir as referidas bagagens, ocasião em que lograram êxito em localizar as substâncias ilícitas consistentes em 3,295 kg e 5,545 kg, respectivamente, em cada bagagem.

Iniciadas as investigações, constatou-se que a mochila preta e caixa de papelão pertenciam ao denunciado BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, o qual foi captado por câmeras de monitoramento no momento em que chegou e saiu de uma residência com uma caixa, uma mochila e uma sacola (contendo limões), conforme relatório nº 2023.13.40341.

O Laudo Pericial Preliminar das substâncias apreendidas apresentou resultado positivo para a presença de MACONHA (fls. 76/81).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRUNO DE ARRUDA SACRAMENTO, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, devendo o réu ser notificado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas.” (Id. 216035192)

Após a instrução processual, julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei 11.343/06), resultando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

No presente recurso, não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente em busca de:
1)
A correção do erro aritmético em relação a fração utilizada para cada circunstância judicial valorada negativamente na pena base; 2) Que seja afastado a circunstância judicial negativa “consequências do crime”; 3) Que a pena de multa aplicada seja reduzida.
(Id. 216031528)

DA CORREÇÃO DA FRAÇÃO NA PENA BASILAR

Primeiramente, a defesa busca a correção da fração aplicada na pena-base para cada circunstância judicial negativa (natureza e quantidade da droga, consequência do crime e a conduta do agente”.

Sem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a Magistrada de origem exasperou a pena base acima do mínimo legal, utilizando como parâmetro do cálculo dosimétrico o intervalo entre a mínima e a máxima da pena em abstrato prevista no crime de tráfico de drogas. Vejamos:

“[...] DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006

Atenta às diretrizes dos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, passa-se a
DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, quais sejam, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem com o comportamento da vítima, conjugadas com as circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 (“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”), em especial a natureza e a quantidade de substância entorpecente, entendo que a pena do acusado, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deva ser fixada além do mínimo legal.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

O acusado não ostenta maus
antecedentes
.

Quanto à
conduta social
, verifica-se a total reprovabilidade de suas condutas, na medida em que o crime praticado, além de hediondo, atinge a sociedade de forma grave, gerando outros delitos, em especial, contra o patrimônio, consequentemente os mais atingidos são crianças e adolescentes em formação, que quando não fazem uso das substâncias e destroem suas vidas, partem para o tráfico e contribui para novos e contínuos delitos, de forma a desestruturar lares e famílias inteiras. Apesar destes fatores, não há nada extraordinário a ser valorado por ser tais elementos/consequências inerentes ao tipo penal.

As consequências do crime
, devem ser valoradas negativamente, considerando os efeitos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e suas causa. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das substancias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequência não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre tosos os responsáveis por fabricar, distribuir, internalizar, etc, a substancia ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que os autos, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange as consequência do delito, pelo qual,
valoro negativamente.

Os
motivos do crime
são aqueles inerentes ao tipo penal, já valorada pelo legislador na própria escolha política do quantum apenado em abstrato.

Em relação à
personalidade
, entendida como uma estrutura complexa (psicossomática), composta por elementos morfológicos (conformação física), dinâmico-humoral (temperamento) e o caráter, que é a expressão psicológica do temperamento, apresenta-se não há elementos a valorá-la.

Diante da
natureza e nocividade da substância apreendida
, de outro lado, dever ser considerada para aumento da pena-base, haja vista ser cocaína uma das drogas mais danosa ao sistema nervoso central gerando um altíssimo índice de dependência, além do alto valor financeiro ao universo criminoso. Dessa maneira, sendo umas das circunstâncias preponderante, trazida no artigo 42 da Lei 11.343/06, pelo que,
valoro negativamente.

De igual modo, no mesmo dispositivo legal
(art. 42 da Lei de Drogas)
considera a
quantidade da substância ou do produto,
dever ser considerada, entretanto no caso em tela trata-se de 8,845 kg (oito quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas) de sustância
a Cannabis sativa Lineu (MACONHA)
, configura-se requisito hábil para
elevar a pena base além do no mínimo legal.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS AO CRIME DO ARTIGO 33 CAPUT DA LEI 11.343/06:

Ponderadas as circunstâncias judiciais acima analisadas, presente fatores desfavorável à conduta praticada pelo réu, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, e a considerar deve-se acrescer em 1/8 por cada fator negativo. Sendo assim, tenho por bem
FIXAR
qual seja em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa. [...]

Assim, o col. STJ entende razoável e proporcional o patamar de aumento eleito pelo juiz, qual seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal por vetorial desabonadora [Precedentes- AgRg no AREsp 2237246/MS– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca– 27.2.2023; AgRg no AREsp 2279939/GO– Relator: Min. Ribeiro Dantas– 18.4.2023].

À propósito, cito ainda:

“[...] IV- Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entreas penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Desta feita, considerando as reprovabilidade das circunstâncias do crime e a condição de preponderância da quantidade e da natureza da droga em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (AgRg no HC n. 888.675/MT, relator MinistroMessod Azulay Neto, Quinta Turma, julgadoem 22/4/2024, DJe de 26/4/2024.)

Nesse sentido, decidiu o e. TJMT:

“[...]Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram critérios de incremento da pena-base, por circunstânciajudicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobreo intervalo de condenação previstono preceitosecundário do tipo penal incriminador (Termo Médio). Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, cabendo ao Magistrado, no entanto, pautar-se sempre pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. [...]” (N.U 0000141-42.2009.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023,Publicadono DJE 07/06/2023).

No mesmo sentido, o enunciado Orientativo n.º 39 do TJMT, que dispõem:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,observando-seos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Nesse contexto, verifico que a fração fixada se mostra proporcional, eis que encontra fundamento para a exasperação em 1/8, de modo que não há razões para o implemento de alteração.

DO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME)

A defesa ainda visa a exclusão da circunstância judicial valorada negativamente (consequências do crime), diante da ausência de fundamentação idônea para o incremento da pena basilar.

Nesse ponto, verifico que a defesa possui razão. Explico.

Denota-se, que a Magistrada de origem considerou negativa na primeira fase a circunstância judicial “consequências do crime”, nos seguintes fundamentos:

“[...] As consequências do crime
,
devem ser valoradas negativamente, considerando os efeitos que o tráfico de entorpecentes traz para a sociedade
. É através do comportamento das pessoas que a internalizam o entorpecente que se difunde o delito e consequentemente seus efeitos danosos, como o aumento de uma rede interligada de crimes que têm o tráfico de drogas e suas causa. Seja através da ilegalidade na comercialização, seja em razão dos efeitos das substancias no organismo das pessoas ou mesmo a violência inerente ao delito, são inúmeras as consequências danosas a serem elencadas. A responsabilidade de tais consequência não recai somente sobre os chefes do tráfico, cuja responsabilidade é certamente maior, mas também sobre tosos os responsáveis por fabricar, distribuir, internalizar, etc, a substancia ilícita de forma consciente.

Assim, possível concluir que os autos, com a conduta perpetrada, participa diretamente do complexo sistema de distribuição do entorpecente no país (abrangendo todos os estados-membros), devendo a sua conduta ser valorada negativamente no que tange as consequência do delito, pelo qual,
valoro negativamente. [...]”

Desse modo, denota-se que o juízo se utilizou de fundamentos abstratos e genéricos próprios do tipo penal do tráfico de entorpecentes, decorrências sociais básicas do delito praticado pelo recorrido, não sendo o bastante para fundamentar um recrudescimento da sanção na primeira fase do processo dosimétrico. Nesse sentido, exclui-se a avaliação desta circunstância judicial pois inerente à própria figura delitiva.

Nesse sentido:

“[...] 1. A utilização de fundamentos abstratos e genéricos próprios do tipo penal do tráfico de entorpecentes, decorrências sociais do delito praticado pelo recorrido, como “conduta nefasta para a sociedade”, “ruína de jovens e famílias” ou “cometimento de diversos outros crimes”, não é suficiente para fundamentar o recrudescimento da sanção-base como “consequências do crime”. [...](N.U 0002587-87.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...] 3. Deve-se decotar o vetor judicial consequências do crime uma vez que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau é inerente ao tipo penal. 4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005525-73.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“[...] “O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências não é idôneo. Isso porque, o fato de "o tráfico de drogas ser umas das maiores mazelas de saúde pública da atualidade" é uma circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não pode ser usado para exasperar a pena-base” (HC n. 334.467/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 24/11/2016). [...](N.U 1000937-88.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

O
Enunciado Orientativo n. 15 desta Corte
, traz a seguinte redação:
“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Diante disso, a circunstância judicial “consequência do crime” deve ser decotada da pena basilar.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DEMULTA

Quanto a pena de multa, dispõe o art.60 do CP:

“Art. 60- Na fixação da pena de multa o juiz deve a tender, principalmente, à situação econômica do réu”. Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Verifica-se, conforme transcrito em linhas pretéritas, que foi estabelecida a sanções no montante de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF– Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca17.2.2017).

No mesmo sentido, o TJMT:

“A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta e a condição econômico-financeira dos Apelados.”(N.U 0012283-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

“[...] A quantidade dos dias-multa deve ser aplicada conforme o critério trifásico da dosimetria penal, guardando proporção com a pena privativa de liberdade imposta, conforme se constata ao caso. (N.U 0000294-13.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Orientativo n. 33 deste Tribunalde Justiça de Mato Grosso:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desta forma, verifico que o D. Magistrado fixou a pena de multa em consonância com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

Portanto, em razão do afastamento de uma circunstância judicial valorada negativamente, ou seja, consequência do crime, passo ao redimensionamento da reprimenda:

Assim, ao considerar que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, prevê a pena basilar em 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase: Em razão da existência de 02 circunstâncias judicial negativas, redimensiono a pena basilar no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase: Diante da existência de atenuante e agravante, houve a devida compensação, motivo pelo qual mantenho a pena aplicada na primeira fase.

Na terceira fase: não houve causa de aumento ou diminuição, restando a pena definitivamente no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 646 (seiscentos e quarenta e seis) dias-multa.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, mantenho no regime
fechado
, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além do fato do réu ser reincidente, o que obsta a concessão de um regime mais branco no momento, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, §3º, do Código Penal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Bruno de Arruda Sacramento, somente para afastar a circunstância judicial “consequências do crime”, consequentemente, redimensionando a pena, mantendo no mais a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025